Tribunal: TJMT
Processo: 1001329-10.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001329-10.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[FLAVIA JACINTA DA CUNHA ALMEIDA - CPF: 014.835.612-59 (RECORRENTE), VANESSA DE SOUZA LUCENA - CPF: 029.006.302-74 (ADVOGADO), EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 76.080.738/0016-54 (RECORRIDO), ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 007.311.219-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1001329-10.2024.8.11.0001.

Origem:
3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente:
EUCATUR-EMPRESA UNIÃO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA.

Recorrida:

FLAVIA JACINTA DA CUNHA ALMEIDA
.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:

10 A 13/03/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL
).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. ATRASO EXCESSIVO NA VIAGEM. TRATAMENTO DESRESPEITOSO A PASSAGEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA TRANSPORTADORA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação indenizatória e condenou a recorrente ao pagamento a título de danos morais, em razão de atraso excessivo na partida do ônibus, ausência de assistência adequada aos passageiros e tratamento desrespeitoso dispensado por funcionária da empresa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação do serviço de transporte rodoviário; (ii) estabelecer se a situação vivenciada pelo recorrido caracteriza dano moral indenizável; e (iii) analisar a adequação do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade da transportadora pelos danos causados aos passageiros em razão de falhas na prestação do serviço, conforme o art. 14 do CDC.

O atraso superior a cinco horas na partida do ônibus, sem justificativa plausível e sem assistência aos passageiros, configura fortuito interno, incapaz de excluir a responsabilidade da empresa.

O tratamento desrespeitoso dispensado pela funcionária da empresa, que se recusou a fornecer informações adequadas e assistência básica aos passageiros, agrava a falha na prestação do serviço e configura conduta abusiva.

O consumidor comprovou os transtornos sofridos por meio de fotos e vídeos anexados aos autos, cabendo à recorrente demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

O dano moral restou configurado pelo sofrimento e transtornos vivenciados pela recorrida, superando o mero dissabor cotidiano e comprometendo sua dignidade.

O valor arbitrado a título de danos morais se mostra adequado, atendendo aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, além de cumprir o caráter pedagógico da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A transportadora responde objetivamente pelos danos decorrentes de falhas na prestação do serviço, incluindo atrasos excessivos, ausência de assistência e desrespeito no atendimento aos passageiros, independentemente da comprovação específica do prejuízo (dano
in re ipsa
).

O
quantum
indenizatório deve ser fixado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a jurisprudência e as circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, V e X; CDC, arts. 6o, VIII, e 14; CPC, art. 373, II; Lei no 11.975/2009, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 21/09/2011; TJDF, Acórdão no 441365, 20090110119538ACJ, Rel. Des. Luis Eduardo Yatsuda Arima, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais, j. 23/08/2010.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no ID 264311344, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando-a ao pagamento de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
a título de
danos morais
, com juros de 1% (um por cento) a.m., a partir da citação, e correção monetária pelo índice INPC, a partir do arbitramento
.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

Ausência de comprovação dos fatos alegados;

2)

Fatos narrados insuficientes para caracterizar dano moral;

3)

A redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta da petição inicial, a reclamante adquiriu um bilhete de transporte rodoviário junto à empresa reclamada para o trecho entre Cuiabá-MT e Porto Velho-RO, com embarque programado para o dia 04/01/2024, às 02h01.

No entanto, relata que o serviço não foi prestado conforme contratado, resultando em um
atraso injustificado de mais de cinco horas
, com a partida ocorrendo somente após as
07h da manhã
.

Além disso, sustenta que, durante esse período de espera na rodoviária, os passageiros foram submetidos a
constrangimento e desrespeito
, especialmente por parte de uma atendente da empresa, que, ao ser questionada sobre o atraso e solicitada a fornecer água, respondeu de maneira grosseira:
“
Se virem, eu não quero saber, eu não serei demitida mesmo, se virem
”.

Informa, também, que foi realocada quatro vezes consecutivas em assentos de qualidade inferior ao originalmente adquirido, agravando o transtorno sofrido. Nesse contexto, pleiteia indenização por danos morais.

O magistrado singular
homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial,
sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que
:

(...)
Em que pese a Requerida afirmar que o atraso estaria justificado, em decorrência da saída ser originária de Curitiba/PR e não de Cuiabá/MT, tal argumentação não merece sustentação, uma vez que a empresa de transporte de passageiros e cargas é responsável pelo cumprimento dos horários prometidos aos passageiros no momento da compra, ainda que ocorra atraso ínfimo, sem ocasionar maiores transtornos, o que não ocorreu no caso concreto.

Portanto, restou demonstrado que a Reclamante embarcou para dar início em sua viagem,
após 05 (cinco) horas do inicialmente previsto, acarretando o atraso tal como descrito em exordial
.

Ademais,
o vídeo apresentado nos autos (ID. 138245818), demonstra atitude profissional reprovável da atendente de guichê, que deveria orientar e dar respaldo aos passageiros que aguardavam pela madrugada posicionamento relacionado ao atraso, e também, assistência de fornecimento de água aos clientes, fato este que sequer foi impugnado pela empresa Ré, corroborando ainda mais pelo despreparo de sua equipe e demonstração inequívoca na falha de prestação de serviços
.

Deste modo, entendo que assiste razão a Reclamante, diante da efetiva falha na prestação de serviço pela parte Reclamada, que, sem qualquer justificativa plausível,
impediu que chegassem ao seu destino no horário inicialmente contratado e agendado
, acarretando grande atraso ao destino final,
bem como conduta desproporcional dos atendentes da Reclamada e sem qualquer assistência no tempo de espera
.
(...) (grifei)

In casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor,
restando incontroverso que a autora adquiriu passagem rodoviária junto à reclamada
.

O ponto central desta demanda diz respeito ao ônus da prova. Em se tratando de relação de consumo, demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora e sua condição de hipossuficiência, estão preenchidos os requisitos para a inversão de tal ônus, conforme o art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Ainda, o artigo 373, II, do CPC, dispõe que o ônus da prova incumbe ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte reclamante.

A responsabilidade da reclamada como fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14, do CDC, que dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto, não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Ressalta-se que, apesar de suas alegações, a recorrente não apresentou qualquer documentação capaz de refutar as provas anexadas pela autora. Ademais, as imagens e vídeos juntados aos autos demonstram claramente o atraso de cinco horas na partida do ônibus (ID 264311324), bem como o desrespeito da funcionária da ré, que afirmou não poder fazer nada sobre a situação e que os passageiros deveriam "
se virar
" (ID 264311326).

Inclusive, não há nos autos qualquer comprovação de que a demandada tenha prestado assistência aos passageiros durante o período de espera pelo transporte, conforme determina a Lei no 11.975/2009.

Os danos morais restaram caracterizados, pois a recorrida enfrentou um
atraso de cinco horas na partida do ônibus
, sem qualquer assistência da empresa. Além disso, foi submetida a
tratamento desrespeitoso por parte de uma funcionária
, o que evidencia falha na prestação do serviço e justifica a reparação pelos transtornos sofridos
.

A propósito:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PROCEDÊNCIA - TRANSPORTE
RODOVIÁRIO
DE PASSAGEIRO -
ATRASO
- FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALEGAÇÃO DE VIAGEM DE LONGA DURAÇÃO - NÃO DESCONTITUIÇÃO DO DIREITO DOS AUTORES - FALHA CARACTERIZADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - VALOR ARBITRADO EM DESATENÇÃO AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - REDUÇÃO - INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO - RELAÇÃO CONTRATUAL - RECURSO DE AMBAS AS PARTES PARCIALMENTE PROVIDO.

A teor do artigo 4o da Lei no 11.975/09 que regulamenta o serviço de transporte
rodoviário
coletivo “A empresa transportadora deverá organizar o sistema operacional de forma que, em caso de defeito, falha ou outro motivo de sua responsabilidade que interrompa ou
atrase
a viagem durante o seu curso, assegure continuidade à viagem num período máximo de 3 (três) horas após a interrupção”.

Assim, se a empresa recorrida não consegue demonstrar a ausência de responsabilidade pelos sucessivos defeitos no
ônibus
, e tendo o
atraso
se dado em cerca de 07 horas, caracterizada está a falha na prestação dos serviços por ela executados, razão de ser condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

Arbitrado em valor desarrazoado e para que não se configure em enriquecimento sem causa da parte ofendida, há que ser reduzido o valor fixado a título de danos morais, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e considerada as especificidades dos autos.
Tratando-se de relação contratual, os juros de mora dos danos morais devem incidir a partir da citação.
(TJMT – N.U 1006445-59.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2024, Publicado no DJE 06/05/2024) (grifei)

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011)
.

Desse modo,
a quantia de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
a título de
danos morais
,
arbitrada na sentença, mostra-se adequada ao caso concreto, estando conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95
.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9099/95
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025